Tribunal: TJDFT
Processo: 0034196-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar se, após o ajuizamento da execução, houver desídia do credor em adotar providências concretas à satisfação do seu crédito.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, a contagem do prazo da prescrição intercorrente se reinicia.
3. Consoante o artigo 18 da Lei n. 5.474/68, a pretensão executiva para recebimento da duplicata não paga prescreve em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.